Tribunal: TJES
Processo: 5007957-52.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007957-52.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: EDER STORCH
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007957-52.2025.8.08.0014

RECORRENTE: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO: EDER STORCH

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por EDER STORCH. A ação originária versa sobre
obrigação de fazer e indenização por danos morais, decorrentes da desativação unilateral de contas do autor nas plataformas Instagram e Facebook
, administradas pela recorrente.

A decisão recorrida condenou a ré a reativar as contas do autor no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária, e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais. O juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão na ausência de comprovação da violação dos termos de uso e na falha da prestação do serviço, caracterizada pela omissão em prover meios adequados para a recuperação do acesso.

Em sua tese recursal, a recorrente sustenta, em suma, a legitimidade de sua conduta, alegando que a desativação das contas ocorreu em decorrência de violação aos Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade, especificamente por "interações inadequadas com cunho sexual". Defende ter agido no exercício regular de seu direito, com base na liberdade de contratar e nos limites da intervenção estatal na atividade econômica. Pugna pela reforma da sentença para afastar a obrigação de fazer e a condenação por danos morais e, por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

É O BREVE RELATÓRIO

A controvérsia central reside em verificar a legalidade do ato da recorrente que resultou na desativação unilateral e sumária das contas do recorrido em suas plataformas digitais. A recorrente alega que a medida foi justificada pela violação dos termos de uso, enquanto o recorrido sustenta a arbitrariedade da ação, a ausência de notificação prévia e a falta de oportunidade para exercer o contraditório.

A recorrente justifica a desativação das contas afirmando que o usuário violou os padrões da comunidade de forma persistente com "interações inadequadas com cunho sexual". Contudo, tal
alegação foi apresentada de forma genérica, sem a produção de qualquer prova concreta que a embase
. A empresa não especificou qual publicação, comentário ou comportamento do autor configurou a suposta infração, tampouco demonstrou ter-lhe oportunizado o contraditório e a ampla defesa antes de aplicar a penalidade máxima de exclusão. A simples menção a uma regra de uso, desacompanhada da demonstração fática de seu descumprimento, não é suficiente para legitimar a conduta.

Embora o provedor de aplicações tenha a prerrogativa de moderar o conteúdo e zelar pela segurança de sua plataforma, tal poder não é absoluto e não pode ser exercido de forma arbitrária. A exclusão sumária, sem notificação clara sobre os motivos específicos e sem chance de defesa, configura falha na prestação do serviço. A liberdade de contratar e a não intervenção na atividade econômica não servem de escudo para práticas abusivas que violem direitos básicos, como o direito à informação e à defesa.

No tocante ao argumento de que o usuário tem à disposição canais para recorrer administrativamente, os documentos demonstram que o recorrido tentou reaver suas contas por essa via, sem sucesso, o que reforça a caracterização da falha. Quanto ao dano moral, a privação inesperada do acesso a múltiplas contas, uma delas com mais de 40 mil seguidores e utilizada para fins profissionais, ultrapassa o mero dissabor. O valor de R$ 4.000,00, fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a sentença em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)